Tribunal: TJDFT
Processo: 0712813-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0712813-51.2020.8.07.0000 AI Agravantes VIVIANE MARIA SOARES Agravada SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Viviane Maria Soares contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0705766-23.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por VIVIANE MARIA SOARES em desfavor SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, partes qualificadas. Em apertada síntese, narra a parte autora que é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida. Afirma que foi diagnosticada com Transtorno de ansiedade generalizado (CID-10 F41.1), sofrendo com crises de dispneia, humor irritado, adinamia, taquicardia e angustia. Por isto, o seu médico psiquiatra prescreveu tratamento ambulatorial na modalidade “Personal Care”, com a realização de técnica de neuromodulação (Estimulação Magnética Transcraniana), não sendo, contudo, este oferecido pela rede credenciada contratada. Pleiteia, assim, a título de tutela de urgência, que seu plano de saúde seja compelido a autorizar e custear o referido tratamento junto à Clínica Viva Melhor, indicada por seu médico assistente e a única que disponibiliza os serviços ambulatoriais desta natureza e complexidade, bem como seja condenado à compensação por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). É o brevíssimo relatório. DECIDO. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Nesta fase processual, não é necessário um juízo exauriente, devendo a parte autora comprovar de forma aparente possuir o direito vindicado. Compulsando os autos, verifico que não foi apresentado o contrato celebrado entre as partes a fim de aferir quais serviços médicos estão cobertos pelo plano, cabendo destacar que, ante a carteirinha do plano de saúde apresentada e os comprovantes de pagamento de prêmio, sequer é possível afirmar que o plano encontra-se vigente atualmente. Outrossim, também não foi apresentada a negativa de cobertura por parte da requerida. Embora a parte autora tenha notificado extrajudicialmente a parte ré, não juntou aos autos a resposta à solicitação de cobertura do tratamento. Ademais, comumente, os pedidos de autorização de tratamentos médicos hospitalares são feitos por canais próprios de comunicação entre plano de saúde e usuários, às vezes, por meio de telefone, com protocolo de atendimento, às vezes por e-mail, não havendo nos autos registro de outras solicitações pela autora à requerida. Além disto, não restou devidamente comprovado, nesta fase inicial, que a rede credenciada ao plano de saúde não oferece à autora o tratamento médico prescrito. Portanto, não há, neste momento, probabilidade do direito para o deferimento da tutela cautelar antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Deixo de designar neste momento a audiência prevista no art. 319, VII, do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. I. Intime-se”. Alega a Agravante, em síntese, que foi “diagnosticada com Transtorno de Ansiedade Generalizado (CID-10: F41.1), cujo acompanhamento médico deverá ser realizado por profissionais não integrantes dos quadros da operadora, visto que a Ré não dispõe em sua rede credenciada de ambiente adequado a promover a assistência médica de que a usuária necessita”. Diz que restou comprovada a relação contratual entre a Agravante e a ora Agravada. Defende que é “evidente que a Notificação Extrajudicial enviada à parte Ré é meio hábil para realizar a solicitação de cobertura do tratamento, vez que tal conduta se encontra amparada pela lei e em nada prejudica a relação existente entre as partes”. Sustenta que “os requisitos necessários para a concessão dos efeitos da tutela emergencial, quais sejam, a probabilidade do direito da Autora no que tange o objeto da ação (Cobertura do Personal Care e Estimulação Magnética Transcraniana) prescrito em laudo médico e necessário para manutenção de sua saúde física e mental, e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que, em caso de eventual agravamento do quadro clínico, a paciente poderá sofrer danos gravíssimos à sua Saúde e à sua Vida, haja vista ter sido diagnosticado com Transtorno de Ansiedade Generalizado (CID-10: F41.1)”. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, para determinar que a Agravada custeie imediatamente o tratamento médico indicado no relatório psiquiátrico apresentado. Preparo apresentado - Id. 16189086. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção de direitos em vias de serem molestados. A sua concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, pede a Agravante a tutela recursal de urgência, para determinar à Agravada que custeie o tratamento psiquiátrico na modalidade “Personal Care”, com o auxílio de sessões de “Estimulação Magnética Transcraniana (EMT)”, indicado pelo seu médico no relatório Id. 57524355 – autos principais. Em juízo de cognição sumária, embora discorde, em parte, de alguns dos fundamentos da r. decisão agravada, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Da análise dos autos, embora evidenciado o quadro psiquiátrico da Agravante (transtorno de ansiedade generalizado), inexiste, a priori, risco de dano grave e de difícil reparação em se aguardar o julgamento deste recurso. Sucede que, embora a Agravante alegue que o retardamento do tratamento lhe trará danos graves, o relatório médico Id. 57524355 dos autos principais apenas recomenda de forma inicial o tratamento na modalidade Personal Care, com a realização de sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), ou seja, em nenhum momento o médico relata a urgência no tratamento ou eventual risco à saúde da paciente caso não seja feito de imediato o tratamento indicado. Ademais, a matéria em exame é controvertida e a antecipação da tutela, caso não confirmada no julgamento, poderá acarretar danos de difícil reparação à Agravada. Impõe-se, assim, o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora